Tribunal: STF
Processo: Rcl 82553
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Alegação de usurpação da competência do STF e de má aplicação de tese de repercussão geral. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação contra acórdão que negou seguimento a recurso extraordinário com base em tese de repercussão geral.
II.	Questão em discussão
2.	Saber se o ato reclamado: (i) descumpriu ato anterior, em que o Supremo Tribunal Federal determinou a restituição dos autos ao Tribunal de origem para aplicação de tese de repercussão geral; (ii) usurpou a competência desta Corte para julgar o recurso extraordinário; e (iii) aplicou indevidamente a tese fixada para o Tema 660 da repercussão geral.
III.	Razões de decidir
3.	A determinação de devolução dos autos à origem para aplicação de tese de repercussão geral constitui ato jurisdicional sem conteúdo decisório. Por isso, não serve de paradigma para o ajuizamento de reclamação.
4.	Ao realizar juízo de compatibilidade entre o acórdão do órgão fracionário e a tese fixada sob o regime da repercussão geral, a Presidência do Tribunal local exerceu a competência prevista no art. 1.030, I, b, do CPC. Portanto, não usurpou competência desta Corte.
5. 	Por não ter natureza jurídica de recurso, a reclamação não se presta a rediscutir o enquadramento realizado pelo Tribunal de origem, salvo em hipótese de manifesta teratologia, que não ocorreu no caso concreto.
IV.	Dispositivo
6.	Reclamação a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 988, II a IV e § 5º, II, e 1.030.
Jurisprudência relevante citada: Rcl 64.070 (2019), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 927.835 AgR-terceiro (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 24.810 AgR (2020), Rel. Min. Luiz Fux; MS 34.400 AgR (2017), Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 82.499 AgR (2025), Rel. Cristiano Zanin; Rcl 60.672 AgR (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e Rcl 78.252 AgR (2025), Rel. Min. Dias Toffoli.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Magna Fernanda Reis Lanini contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela autora, com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 660). A parte reclamante alega: (i) usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal; e (ii) má aplicação da tese de repercussão geral.

    2. Na origem, a reclamante ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de restituição de valores e tutela de urgência, em face do Município de São Bernardo do Campo, objetivando a declaração de nulidade da sua demissão do cargo de Guarda Civil Municipal. Alegou que a exoneração, fundada em suposto abandono de cargo, violou seu direito à proteção constitucional conferida a mães de pessoas com deficiência, uma vez que é responsável pelo cuidado de filha diagnosticada com síndrome de down. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância e a sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal local com fundamento na Súmula nº 279/STF, nos termos do art. 1.030, V, do CPC (doc. 18, p. 123). Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo. Encaminhados os autos a esta Corte (ARE 1.536.994), a Presidência determinou a devolução ao Tribunal de origem, para observância do procedimento previsto nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, em relação à tese firmada para o Tema 660 da repercussão geral (doc. 19).

    4. O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, exercendo o juízo de retratação, aplicou ao recurso extraordinário o Tema 660 da repercussão geral, nos termos do arts. 1.030, I, a, e 1.035, § 8º, do CPC (doc. 21). A decisão foi confirmada pela Câmara Especial de Presidentes em sede de agravo interno (doc. 20, p. 18).

5.	A reclamante sustenta que o Tribunal de origem teria descumprido decisão desta Corte, proferida em agravo em recurso extraordinário (ARE 1.539.994), que determinou a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.030 do Código de Processo Civil, à luz do Tema 660 da repercussão geral. Alega que, ao aplicar de forma automática o precedente, o Tribunal local deixou de examinar supostas violações constitucionais invocadas no recurso.

6.	Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, e, ao final, que se determine o processamento do recurso extraordinário.

7.	É o relatório. Decido.

8.	Dispenso as informações, em razão da suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, ante a manifesta inviabilidade do pedido.

9.	Nos termos dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de: (i) usurpação de sua competência; ou (ii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2011; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 06.02.2013; Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria, j. em 21.06.2016; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15.09.2021; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 14.02.2022.

10. 	No primeiro pronunciamento apontado como paradigma, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para aplicação de tese de repercussão geral. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, trata-se de ato jurisdicional desprovido de conteúdo decisório. Nesse sentido, e.g.: Rcl 64.070 e ARE 927.835 AgR-terceiro, ambos sob minha relatoria, j. em 27.09.2019 e 12.12.2023; Rcl 24.810 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.02.2020; e MS 34.400 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.10.2017. Logo, não serve de paradigma para o ajuizamento de reclamação.

11.	Não identifico a alegada usurpação da competência desta Corte para o julgamento do recurso extraordinário. Ao realizar juízo de compatibilidade entre o acórdão proferido pelo órgão fracionário e a tese fixada sob o regime da repercussão geral, a Presidência do Tribunal local exerceu a competência prevista no art. 1.030, I, b, do CPC1. Cumpriu, ainda, o despacho proferido no ARE 1.539.994. Nesse sentido: Rcl 65.426 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 20.05.2024.

12.	Esta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que o caso fosse apreciado à luz do Tema 660 da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese:

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

13. 	 O Tribunal de Justiça local,  assinalando que o “fundamento trazido percute justamente em tais princípios”, negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando, assim, os efeitos da ausência de repercussão geral reconhecida para a matéria. Como reiteradamente afirmado por esta Corte, a reclamação não tem natureza jurídica de recurso. Logo, a via processual é inadequada para rediscutir o enquadramento realizado pelo Tribunal de origem, salvo em hipótese de manifesta teratologia, inexistente no caso.  Sobre o tema: Rcl 78.252 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 26.05.2025; e Rcl 60.672 AgR, sob minha relatoria, j. em 02.10.2023.

14.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 25 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente